Tribunal: STF
Processo: RE 1378744
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 64) opostos em face de acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal assim ementado (eDOC 58, p.1):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTOS DE COMBUSTÍVEIS. COMPOSIÇÃO DE PREÇO. DIREITO À INFORMAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR. ARTIGO 30, I E II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INTERESSE LOCAL. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. Os municípios possuem competência legislativa suplementar para normas que tratem de interesse local relativo a direito do consumidor, por força dos art. 30, incisos I e II, da Constituição Federal. Precedentes. 



    2. As exigências previstas na lei municipal questionada visam densificar o direito à informação, o qual conta com guarida constitucional no art. 5º , XIV, da Constituição da República. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Nas razões recursais, invoca-se como paradigma o acórdão proferido no julgamento do RE 1.054.110, leading case do tema 967 da sistemática da repercussão geral. 



    Sustenta-se quanto à divergência que o acórdão embargado teria entendido que competência legislativa suplementar dos Municípios seria ampla e irrestrita para normas que tratem de interesse local relativo ao direito do consumidor 



    Em relação ao acórdão paradigma, afirma que o Plenário fixou o entendimento de que a intervenção estatal apenas se justificaria como necessária e adequada para corrigir situações de abuso.



    Em síntese, alega que “os casos enfrentados nos dois acórdãos em evidência se assemelham pois possuem a mesma ratio decidendi: o limite da intervenção estatal na livre iniciativa, em especial no exercício da competência constitucional de defesa do consumidor, uma vez que os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal” (eDOC 64, p.6).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosseguir.



    A parte embargante pretende demonstrar, sem êxito, a similitude entre o julgado embargado e o paradigma de julgamento invocado.



    Conquanto possa-se identificar o esforço argumentativo da embargante, há inequívoca distinção entre as circunstâncias fáticas e jurídicas do caso em exame e a retratada no aresto paradigmático.



    Com efeito, os acórdãos comparados analisaram questões diversas, dada a inequívoca distinção entre análise de constitucionalidade de lei municipal que impõe aos postos revendedores o dever de afixar painel com informações sobre a composição de preço dos combustíveis e lei que dispõe sobre a proibição do uso de carros particulares cadastrados em aplicativos para o transporte remunerado individual.



    Como fiz constar em voto proferido na ocasião do julgamento do acórdão apontado como paradigma, ali a controvérsia se deu acerca de matéria que constitui competência legislativa privativa da União, nos termos do art. 22, XI, da CRFB. In casu, a lei municipal ora questionada é norma de direito do consumidor, resultado do exercício de competência legislativa suplementar.



    Além disso, o acórdão ora embargado reconheceu que a livre iniciativa deve observar igualmente o princípio de defesa do consumidor, sendo que as exigências previstas na lei municipal de Natal/RN visam densificar o direito à informação. No julgamento do tema 967, não houve ponderação entre livre iniciativa e direito à informação: a declaração de inconstitucionalidade se deu, dentre outros motivos, por contrariedade aos parâmetros regulatórios fixados pelo legislador federal. 



    Por oportuno, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão paradigmático:



    “55. A regulamentação e fiscalização confiadas aos municípios e ao Distrito Federal não podem, portanto, contrariar esse padrão regulatório estabelecido pelo legislador federal. Em primeiro lugar, porque a competência legislativa para disciplinar a matéria relativa a trânsito e transporte é privativa da União, nos termos do art. 22, XI, da Constituição. A jurisprudência do STF afirma que “a competência constitucional dos Municípios de legislar sobre interesse local não tem o alcance de estabelecer normas que a própria Constituição, na repartição de competências, atribuiu à União e aos Estados” (RE 313.060, Rel. Min. Ellen Gracie, j. em 29.11.2005). Não é possível, assim, que os municípios e o Distrito Federal inovem no modelo regulatório definido pelo legislador federal. A atribuição de competência para regulamentação e fiscalização não se confunde com delegação legislativa. Em segundo lugar, porque, como se viu, a imposição de regulação de entrada e de preço é tendente a restringir a concorrência e viola a livre iniciativa.”



    Ante a inexistência de teses diversas na interpretação do direito, em face das mesmas premissas, é inviável a demonstração de dissenso jurisprudencial interna corporis, requisito essencial de admissibilidade deste recurso. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BENS PENHORADOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043 DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL  INTERNA CORPORIS  NÃO DEMONSTRADO. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, uma vez que arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada, não se prestam a evidenciar tal dissenso. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (ARE 1.080.746-AgR-ED-ED-EDv-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 30-08-2019)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ARTS. 1.043 DO CPC/2015 E 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL  INTERNA CORPORIS  NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DO  DECISUM  . OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e ao aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 2. Nos termos dos arts. 1.043, I e III, do CPC/2015 e 330 do RISTF, o dissenso  interna corporis  apto a ensejar o conhecimento dos embargos de divergência há de ser específico, revelando a existência de teses diversas na interpretação do direito, dadas as mesmas premissas. Mostram-se inespecíficos, não demonstrando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, uma vez que arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida, ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada, não se prestam a evidenciar o dissenso de teses necessário. 3. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, ao feitio do art. 619 do CPP, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados.” 



    (ARE 984.262-AgR-ED-EDv-AgR-ED, de relatoria da Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 16-08-2019)



    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente